Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-41.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001368-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA SILVA FERREIRA SANTOS - CPF: 958.352.291-00 (RECORRENTE), JULIA AMELIA ARRUDA PEREIRA - CPF: 022.103.881-71 (ADVOGADO), NAYARA DE ARRUDA SIQUEIRA - CPF: 053.754.431-39 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo o vício apontado na decisão embargada, acolhem-se os Embargos de Declaração para sanar a omissão.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, Deu Parcial Provimento ao recurso interposto pela Reclamante, ora Embargada, via de consequência, modificou a sentença de improcedência e condenou
o Município ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por dano moral, acrescida, a partir desta data, pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança e atualização monetária, com base no IPCA-E e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação
, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão embargada apresenta erro material e/ou omissão, ao argumento que não foi aplicada
a EC nº 113/2021 determinou que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) é o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública.

A Embargado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1001368-41.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Município de Cuiabá/MT

Embargada(s):

Patricia Silva Ferreira Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

A Embargante alega que a decisão embargada apresenta erro material e/ou omissão, ao argumento que não houve pronunciamento específico sobre a aplicação da EC nº 113/2021 no tocante aos critérios de atualização monetária e juros de mora da condenação imposta ao Município.

Com relação ao índice de atualização dos valores da condenação, posteriormente, houve a promulgação da Emenda Constitucional n. 113, publicada no DOU 9/12/2021 (Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências), com ênfase nos seguintes artigos:

“Art. 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária,
de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

(...)

Art. 7º
Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação
”.

Logo, a EC nº 113/2021 possui aplicação imediata e alcança todas as condenações em curso, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração,
dou provimento ao recurso do Reclamado
para sanar o equívoco apontado, passando a parte dispositiva ter a seguinte redação:

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
condenou o Município ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por dano moral e deverá ser aplicado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, para fins de atualização monetária e juros de mora sobre o valor da condenação, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

No mais persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025